Tribunal: TJES
Processo: 5000999-22.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000999-22.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIRE EVANGELISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: ROBERTO PEREIRA NERO 86359363291 e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INSTRUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS EVIDENCIAM A CONDIÇÃO DE MANDATÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EMITIU BOLETO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000999-22.2018.8.08.0038

Recorrente: ROSIRE EVANGELISTA DOS SANTOS

Recorrida:
BANCO BRADESCO S.A.
e
ROBERTO PEREIRA NERO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4722812).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSIRE EVANGELISTA DOS SANTOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
,
que o banco recorrido não apresentou defesa, não arguindo qualquer preliminar de ilegitimidade passiva, razão pela qual deve ser decretada a sua revelia e, por via reflexa, a reforma da sentença, declarando a sua responsabilidade solidária no evento danoso, consubstanciada na falta de prestação do serviço no recebimento de boleto fraudulento bem como ao administrar conta corrente do fraudador
.

Inicialmente, não merece acolhida a argumentação da recorrente de que o banco recorrido não suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, isto em razão da ausência de apresentação de contestação pelo mesmo, já que houve sim a apresentação tempestiva de defesa pela instituição bancária, conforme se verifica no ID 4722787, arguindo, inclusive a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ao analisar o presente caderno processual, verifico que a parte recorrente ajuizou a presente demanda narrando ter adquirido, pela
internet
, junto ao requerido
Roberto Pereira Nero
, uma geladeira/refrigerador Brastemp Clean
Frost Free
BRM42 378 litros, havendo pago o preço da mercadoria por meio de boleto bancário, emitido pelo banco recorrido. Em razão do não recebimento do produto, postulou pelo cumprimento forçado da obrigação e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
(ID 4722806) julgou procedente a demanda, condenando o requerido
Roberto Pereira Nero
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e na obrigação de fazer consistente na entrega do produto. Entretanto, em relação ao banco recorrido, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sendo este o motivo de insurgência da parte recorrente, pugnando pela reforma da indigitada sentença.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

No que concerne à preliminar acolhida na sentença, entendo ter agido acertadamente o juízo de piso, isto porque, conforme denota-se dos documentos juntados, notadamente o boleto bancário de ID 4722758, a instituição financeira que emitiu o boleto para a realização da compra e venda, no caso, figurou como mera mandatária na emissão do título.

Com efeito, o banco recorrido não agiu em nome próprio, mas sim em nome do mandante (requerido
Roberto Pereira Nero
), titular do crédito, facilitando a transação pretendida pela recorrente. Assim, percebe-se que a instituição financeira exerceu mera atividade de cobrança, não assumindo a titularidade do crédito.

Dessa forma, evidente a ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da presente demanda, em razão da inexistência de participação no negócio jurídico que dá azo à presente ação de reparação de danos, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROSIRE EVANGELISTA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)